Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ADOLESCENTE DIAGNOSTICADO COM TDAH. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. O apelado possui necessidades maiores do que a média dos adolescentes de sua idade, na medida em que possui Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, dislexia e distúrbio neurocomportamental.
4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento do filho.
5. Precedentes: Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1696864, 0706626-85.2020.8.07.0013/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação: 18/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.